Tribunal: TJDFT
Processo: 0762138-10.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL: SITUAÇÃO PROCESSUAL DE REVELIA. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA FÁTICA. CIVIL: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO E DE INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS. INADIMPLEMENTO ABSOLUTO: AUSÊNCIA DE FABRICAÇÃO E ENTREGA DA MOBÍLIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFIGURADA A OBRIGAÇÃO RESSARCITÓRIA. AFETAÇÃO À INTEGRIDADE PSICOLÓGICA DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DA PARTE CONSUMIDORA (CC, ARTIGO 12). DANO EXTRAPATRIMONIAL. ESTIMATIVA RAZOÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) contratação, em 17.7.2021, de prestação de serviços de fabricação e de instalação de móveis planejados, no valor total de R$ 16.000,00, para serem entregues em 04.10.2021; (b) realização de aditivo contratual com a fixação de novo prazo à entrega e instalação da mobília em 19.11.2021, bem como a estipulação de multas por eventual inadimplemento; (c) o inadimplemento absoluto das obrigações contratuais pactuadas deu azo ao ajuizamento da presente ação, com vistas à condenação da parte requerida à reparação dos danos materiais e morais; (d) recurso interposto pelos requeridos contra a sentença de procedência (condenação ao pagamento de R$ 16.000,00 e à compensação extrapatrimonial de R$ 1.500,00).
II. Os requeridos se encontram na situação processual de contumácia (Lei 9.099/95, art. 20). Nesse passo, inviável a rediscussão da matéria fática em razão da manifesta preclusão (a parte recorrente, devidamente intimada, apesar de ter comparecido a audiência de conciliação, não apresentou defesa a tempo e modo, razão pela qual eclodem os efeitos da revelia, de modo a se presumirem verdadeiros os fatos apresentados pela recorrida, corroborados pelas provas colacionadas: contrato de compra e venda de produtos e de prestação de serviços – ID 35011476; comprovantes de pagamento da quantia total de R$ 16.000,00 – ID 35011480/35011482; mensagens enviadas com vistas à resolução da controvérsia – ID 35011484 e 35011485; termo aditivo ao contrato – ID 35011486).
III. Nesse quadro jurídico e processual, as isoladas alegações recursais, desacompanhadas de qualquer anterior comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela requerente, escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado.
IV. Desse modo, não merecem prosperidade as teses ventiladas (inexistência dos efeitos da revelia, porquanto teria comparecido à sessão conciliatória; ausência de provas dos danos morais ou, subsidiariamente, a redução de sua estimativa; requerimento de parcelamento à restituição dos valores recebidos), por se tratar de inovação recursal, dado que não apresentadas em momento oportuno (e não se tratar de matéria cognoscível de ofício); logo, tem-se operada a preclusão.
V. E, ainda que assim não fosse, a parte requerida não teria se desincumbido do mínimo ônus de demonstrar o adimplemento a tempo e modo das obrigações contratuais, nem a restituição à requerente dos valores recebidos para a fabricação e instalação de móveis planejados (CPC, art. 373, II).
VI. Concernente aos danos morais, como bem pontuado em sentença, “os móveis planejados, especialmente os da cozinha, são bens indispensáveis à habitabilidade do lar. De modo que os móveis imprescindíveis para a fruição do espaço de moradia consubstanciam produtos de consumo essenciais (art. 18, §3o, do CDC). A demora na entrega de produto essencial consubstancia dano moral presumido, sob pena de esvaziamento material da elementar ‘imediato’ prevista no diploma legal. A disponibilidade imediata de produto essencial é bem jurídico sem conteúdo patrimonial imediato, pelo que a compensação deve ser realizada pela via do dano moral. Além disso, o lar é um bem jurídico de envergadura constitucional (art. 5o, XI, CF/88) que transcende a esfera patrimonial, enquanto manifestação da personalidade e da intimidade do sujeito de direitos. O inadimplemento noticiado nos autos, por reduzir de forma drástica a habitabilidade do lar do consumidor, enseja a compensação pela via do dano moral”.
VII. Nesse diapasão (analisadas as provas), conclui-se que, efetivamente, a ausência de entrega da mobília, sobretudo móveis indispensáveis à habitabilidade do lar, caracteriza dano moral passível de compensação (ofensa à integridade psicológica da personalidade). Portanto, irretocável a decisão ora confirmada.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça ora deferida (CPC, art. 98, § 3o). Sem honorários advocatícios, por falta de contrarrazões (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).